Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713470-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre possível indeferimento da petição inicial, tendo em vista que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024 17:35:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador